Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-74.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701971-74.2023.8.07.0010 AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: ITALO PINHEIRO COSTA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Direcional Engenharia S.A. (ID 59377044) contra a decisão de ID 58521730, proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ante a inexistência de tópico acerca da repercussão geral e em observância à vedação contida no enunciado sumular n. 279/STF, in verbis: (...) De início, verifica-se que ela não demonstrou, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: (...) Acrescente-se que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Logo, a decisão de inadmissibilidade foi proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Ou seja, não se aplicou à hipótese a sistemática da repercussão geral, razão pela qual o agravo interno interposto não deve ser conhecido, pois incabível (art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.042, ambos do CPC). Note-se que a decisão reportada apenas registrou a ausência da preliminar referente ao tópico de repercussão. Faz-se relevante consignar que não se aplica à espécie o princípio da fungibilidade e a consequente conversão do recurso manejado em agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), pois o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que a interposição equivocada se trata de erro grosseiro. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021) Portanto, considerando a ausência de aplicação, na decisão recorrida, da sistemática da repercussão geral, imprescindível a interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), motivo pelo qual o presente recurso não alcança o conhecimento. Diante do exposto, não conheço do agravo interno de ID 59377044. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal